Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-52.2021.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002430-52.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLOVIS ROGERIO CORTEZIA - CPF: 380.065.021-53 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Omissão. Alegação De Ausência De Análise Sobre Prova Pericial. Matéria Enfrentada No Acórdão. Rediscussão Do Mérito. Inadequação Do Instrumento. Recurso
Rejeitado
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face da concessionária de fornecimento de energia elétrica. Sustentou-se omissão no julgamento quanto à análise do pedido de produção de prova técnica pericial.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da questão reside em verificar se houve omissão na decisão judicial quanto à análise do pedido de produção de prova pericial técnica, destinada a apurar supostas irregularidades no medidor de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3.
O voto condutor do acórdão embargado analisou expressamente a questão da produção de prova pericial, concluindo pela sua desnecessidade, considerando que a irregularidade constatada se referia aos fios da ligação elétrica, e não ao medidor.

4. O inconformismo com a decisão do julgamento não configura omissão apta a justificar o manejo dos embargos de declaração, que não se presta à revisão do mérito da decisão.

5. Quanto ao prequestionamento, este não se impõe quando inexistente omissão relevante e específica sobre o dispositivo legal invocado, não se prestando os embargos como simples meio para viabilização de recurso aos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não são meio adequados para a rediscussão de questões já apreciadas, quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado.
"

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022.

Jurisprudência relevante
citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969.978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13.12.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.457.215/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 25.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso

de
Embargos de Declaração opostos por
CLOVIS ROGERIO CORTEZIA, contra
contra
o r. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de

Apelação Cível
interposto
contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara Cível da
C
omarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, que nos autos
da ação
“d
eclaratória
de inexistência de
débito
”
, ajuizada
pelo
embargante

contra a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou o pedido
im
procedente
e
o
condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. nº

232046697
).

O embargante alega que o v. acórdão é omisso,
quanto à ausência de apreciação da necessidade de produção de prova pericial
técnica,
ponto que teria sido expressamente suscitada em sede recursal, configurando, assim, violação ao art. 1.022, inciso II, do CPC.

Sustenta que a referida prova seria necessária para a demonstração da existência ou não de fraude ou irregularidade no medidor, cuja análise restou prejudicada pela ausência de enfrentamento no acórdão recorrido.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos, com o fornecimento da omissão apontada e o consequente pr
e
questionamento da matéria, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

A embargada apresentou contrarrazões, dando combate aos fundamentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.
266498283
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do
eg
. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
do dia 15.12.2017).

No caso concreto, o embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar o pedido de produção de prova pericial técnica com o objetivo de comprovar a suposta inexistência de fraude ou irregularidade no medidor de energia elétrica de sua unidade consumidora, o que, em sua ótica, comprometeria o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Contudo, a análise dos autos e do acórdão revela que a Turma Julgadora deliberou sobre a desnecessidade da referida prova pericial, conforme se depreende do seguinte trecho do voto condutor:

“
É importante destacar que, no caso em tela, não se revela necessidade ou proveitosa a realização de prova pericial. Isso porque, ao contrário da maioria dos casos em que se discutem irregularidades em medidores de energia elétrica, o equipamento
do apelante
não apresentou qualquer defeito. A situação implica
um defeito
nos fios do medidor, condicionando que não exige perícia técnica para sua purificação, sendo suficientes as fotografias anexadas aos automóveis, que evidenciam a ocorrência.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) em questão não foi lavrado devido a defeito no medidor, mas sim em razão de irregularidades constatadas nos fios da ligação elétrica. Não há, portanto, qualquer problema associado ao funcionamento do medidor que justifique a necessidade de submetê-lo à perícia técnica, seja unilateral ou judicial.

Embora tenha entendimento consolidado de que a lavratura do TOI, sem a realização de perícia técnica conduzida por profissional habilitado, não seja suficiente para imputar responsabilidade ao usuário por irregularidades no medidor de energia elétrica, o presente caso
é divergente
.
A irregularidade identificada reside nos fios e não
no medidor
em si, o que torna a utilização do TOI admissível, especialmente por ter sido feita por
agente
com presunção de veracidade em suas declarações.
”

Portanto, não há omissão quanto ao ponto levantado pelo embargante. A decisão judicial analisou expressamente a questão, ainda que de forma diversa do interesse da parte. O inconformismo com as decisões da Turma Julgadora não justifica a interposição de embargos de declaração, sob pena de desvirtuar a função do recurso.

É importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão com base em uma das teses jurídicas previstas no ordenamento jurídic
o
.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

"[...]É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. [...]
(STJ,
AgInt
no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019,
DJe
27/11/2019)

Diante dos fatos narrados, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Sobre o prequestionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se
perquiri
acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto
, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025